Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-56.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ - CPF: 522.482.671-34 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento:

1001114-56.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ

Recorrido(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV/ COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1064350-28.2022.8.11.0001, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada transferisse o Agravante para a reserva remunerada da Policia Militar.

2.
Afirma a Agravante que alcançou o direito a transferência da ativa para a reserva remunerada em 20 de setembro de 2022, contudo, por possuir direitos a férias vencidas, a sua transferência poderia ocorrer apenas ao final deste.

3.
A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992, artigos 1o e 2o-B da Lei n° 9.494/1997 e artigo 7o, § § 2o e 5o da Lei n° 12.016/2009, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

4.
Logo, é possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, fato que não se enquadra no caso narrado que envolve a transferência de Militar da Ativa para a reserva remunerada.

5
.

Vê-se, portanto, que, embora a situação fática processual trazida, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300 e o Agravante não comprova o preenchimento dos requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1064350-28.2022.8.11.0001, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada transferisse o Agravante para a reserva remunerada da Policia Militar.

Liminar recursal indeferida ao ID n. 152622653.

Sem informações.

Contrarrazões ao ID n. 154441673.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, o Agravante objetiva a sua transferência da ativa para a reserva remunerada da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992, artigos 1o e 2o-B da Lei n° 9.494/1997 e artigo 7o, § § 2o e 5o da Lei n° 12.016/2009, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1o da Lei 9.494/1997 na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 04 e consolidou o entendimento de que as restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente. Logo, é possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, fato que não se enquadra no caso narrado que envolve a transferência de Militar da Ativa para a Reserva Remunerada.

Desse modo, nessa fase cognitiva sumária, não é possível vislumbrar a plausibilidade de direito e o perigo da demora em favor da Agravante, com essas considerações, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de Origem que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela Agravante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e mantenho a decisão proferida pelo Juízo de Origem que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023